Tribunal: TJBA
Processo: 8024280-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024280-32.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROSENIR COUTINHO DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS DE IDOSA. ESTATUTO DO IDOSO. PROVA ROBUSTA. CONTINUIDADE DELITIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei 10.741/2003, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), em razão de apropriação e desvio dos rendimentos de idosa sob seus cuidados, mediante retenção de cartão bancário, realização de empréstimos consignados sem autorização e não destinação dos valores ao atendimento das necessidades básicas da vítima. O pedido principal consiste na absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, na redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante de confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela apropriação de bens e rendimentos da idosa; (II) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório — composto por relatório multidisciplinar do CREAS, extratos bancários do INSS, comprovantes de inadimplemento de serviços essenciais, depoimentos da vítima e testemunhas em juízo — demonstra de forma firme e coesa a materialidade e a autoria do delito. A posse prolongada do cartão bancário da vítima pela apelante, a contratação de quatro empréstimos consignados no período, a deterioração das condições de vida da idosa e a ausência de destinação adequada dos valores revelam dolo específico na apropriação e desvio dos rendimentos. As eventuais contradições da vítima decorrem de sua vulnerabilidade física e cognitiva, mas não afastam a coerência estrutural de seu relato, que se harmoniza com as demais provas coligidas. A inexistência de assinatura nos contratos não descaracteriza a autoria, pois a contratação de empréstimos consignados ocorre por meio eletrônico, mediante uso de cartão e senha, elementos comprovadamente sob posse da apelante. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é vedada a redução da pena abaixo desse limite, conforme a Súmula 231 do STJ, ratificada pelo STF em repercussão geral (Tema 158). A observância ao limite mínimo legal assegura o respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, não havendo respaldo jurisprudencial ou legal para afastamento do entendimento sumular vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2003, art. 102; Código Penal, arts. 59, 71; CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8024280-32.2023.8.05.0080, proveniente do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante ROSENIR COUTINHO DE ALMEIDA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.